Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603548-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO. NÃO ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo órgão partidário
configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que, contudo,
Num. 43782359 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

não leva necessariamente à desaprovação quando, analisada no conjunto da prestação de
contas, não possua gravidade tal que retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral. Anotação de ressalva.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada má-fé do candidato. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos Santos,
Publicação DJE 05/11/2021]

Assim, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
contas devem ser aprovadas com ressalva, na forma do art. 74, inciso II, da Resolução nº
23.607/2019.

vi) Conclusão:

Na hipótese em que se discute as irregularidades não superam 10% da
movimentação financeira total, devendo assim as contas serem aprovadas com ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2022 apresentadas por ADRIANO FERREIRA AMORIM, determinando ao
prestador, nos termos do artigo 79, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 156,29, nos termos da fundamentação
e independente de nova intimação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/C

Inteiro teor:
13/12/2023
Número: 0603548-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ADRIANO FERREIRA AMORIM - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANO FERREIRA AMORIM DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ADRIANO FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782359
11/12/2023
14:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.959

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603548-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO FERREIRA AMORIM DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ADRIANO FERREIRA AMORIM
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DO
CNPJ DE CAMPANHA NA NOTA FISCAL.
C O M P R O V A Ç Ã O I R R E G U L A R .
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EMISSÃO DE RECIBOS APÓS ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
RECEITAS E DESPESAS AVERIGUADAS
N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S
RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO
PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43782359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. A falta de emissão de recibos eleitorais
ou sua emissão a destempo configura vício
formal se os recursos arrecadados constam
da prestação de contas retificadora,
apresentada anteriormente à emissão do
parecer conclusivo, inexistindo indícios do
recebimento de recursos provenientes de
fonte vedada ou ilícita.

5. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete
a regularidade das contas.

6. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando as irregularidades são pequenas,
seja quanto ao percentual, seja quanto ao
valor absoluto, desde que não esteja
configurada má-fé do candidato.
Precedentes.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Num. 43782359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ADRIANO
FERREIRA AMORIM, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43451584).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43664744).

O prestador de contas foi intimado e pleiteou pela dilação de prazo (id.
43691726), apresentando posteriormente contas retificadora nos ids nº 43696475 e
seguintes.

Ainda, apresentou manifestação (id. 43706247).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pelo julgamento
das contas como não prestadas, diante da ausência de procuração judicial acostada aos
autos, todavia entende pela desaprovação das contas se sanada a irregularidade (id.
43724989).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela intimação do candidato para juntar o instrumento de procuração,
bem como apresentar manifestação (id. 43732134).

Devidamente intimado, o prestador de contas apresentou a devida
documentação requerendo ainda dilação probatória (id. 43737697 e seguintes).

Em sendo deferido tal pedido (id. 43739030), este apresentou nova
Num. 43782359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

manifestação (id. 43747399).

Por fim, em nova manifestação a douta Procuradoria Regional Eleitoral, por
sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id.
43755384).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 93.998,00,
conforme a seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.363 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1);

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (item 8.2);

iii) recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas
final (item 10);

iv) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial (item 11); e

v) dívidas de campanha (item 13).

Num. 43782359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.
Num. 43782359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
Num. 43782359 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que as doações correspondem a apenas 9% do total
movimentado na campanha, não ensejando, por si só, a desaprovação das contas.

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (item 8.2)

Consignou ainda o parecer conclusivo (id. 43724989) divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos:

Em atenção aos autos, é possível auferir a presente transação no extrato
bancário da conta de FEFC (Id. 43696994):

Todavia, conforme apontado pelo parecer conclusivo, ausente o registro do
CNPJ de campanha no documento fiscal apresentado (id. 43696990). Logo, a prestação
de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019,
deixando o candidato de juntar toda a documentação obrigatória, mais especificamente os
comprovantes de gastos com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
Num. 43782359 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

Acerca das despesas com combustível, importante frisar o contido no art. 35
da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
Num. 43782359 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [grifou-se]

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
Num. 43782359 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Nessa toada, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino ao prestador a devolução do montante de R$ 156,29 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora a
partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos ou da data em
que verificada a omissão, nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

De outra sorte, a irregularidade no valor de R$ 156,29, que equivale a 0,16%
do total da movimentação da campanha (R$ 93.998,00), possibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o
limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como
parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
Num. 43782359 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

Num. 43782359 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Diante do exposto, verifica-se que a aposição de ressalva é medida que se
impõe.

iii) recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas
final (item 10)

Não obstante, observa-se que consignou também o parecer conclusivo a
existência de recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final,
conforme abaixo:

Em sede de manifestação o prestador, nada aduziu o prestador sobre a
presente irregularidade.

Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente
ao recebimento da doação.

Num. 43782359 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Da análise dos autos, constata-se que o candidato omitiu o recebimento de
doações de recursos financeiros em sua prestação de contas final, todavia, depreende-se
que o candidato veio a fazer a devida declaração quando da retificação das contas (id.
43696476), após instado a fazê-lo pela diligência expedida pelo setor técnico deste
Tribunal (id. 43664744).

Quanto aos recibos eleitorais, nos termos da legislação, depreende-se que
estes deverão ser emitidos em ordem cronológica ao recebimento da doação, de fato, no
momento da entrega da prestação de contas retificadora, o candidato informou todas as
doações recebidas.

Uma vez que a origem das receitas é conhecida e foi devidamente
comprovada documentalmente pelo candidato, a falta de emissão dos respectivos recibos
de forma tempestiva constitui vício formal, dado que não compromete a transparência da
prestação de contas e nem serve para ocultar o recebimento de recursos de fonte vedada
ou ilícita. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE RECIBOS
APÓS ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS E DESPESAS
AVERIGUADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. OMISSÃO DE RECURSOS ARRECADADOS E DESPESA
REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU
FRAUDE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS

[...]

3. Os recibos eleitorais, referentes ao recebimento de recursos estimáveis em dinheiro ou
proveniente de doações pela internet, deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento das doações.

4. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a destempo configura vício formal
se os recursos arrecadados constam da prestação de contas retificadora, apresentada
anteriormente à emissão do parecer conclusivo, inexistindo indícios do recebimento de
recursos provenientes de fonte vedada ou ilícita.

[...]

Num. 43782359 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237333, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 169, Data 29/08/2023)

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO – ELEIÇÕES 2020 – ATRASO ENVIO RELATÓRIO FINANCEIRO – GASTOS
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS
RECURSOS PÚBLICOS.

[...]

Emissão de recibo após entrega da prestação de contas final. Emissão deve ser
concomitante com o recebimento da doação. Impropriedade de natureza formal. Receitas e
despesas averiguadas na prestação de contas retificadora. Irregularidade geradora de
ressalvas.

(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060037080, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Carlos Rezende e
Santos, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 216, Data
23/11/2021, p. 25)

Neste ponto, depreende-se que a referida irregularidade enseja somente a
aposição de ressalva.

iv) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial (item 11)

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
relatórios financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

Em análise aos autos, a equipe técnica constatou que foram realizados os
seguintes gastos anteriores à prestação de contas parcial e que nela não foram
declarados:
Num. 43782359 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou
fraude, que a falha não comprometeu a regularidade das contas e sua análise,
merecendo apenas a glosa de ressalva.

Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas,
pois os documentos foram apresentados na prestação de contas final e o vício possui
percentual baixo frente ao montante total da campanha (2,01%), possibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual
não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo
TSE como parâmetro.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

v) dívidas de campanha (item 13)

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

O referido artigo estabelece que tal irregularidade poderá ser considerada
motivo para a rejeição das contas, contudo, deve ser avaliada no conjunto da prestação
de contas quando do seu julgamento.

No caso, não há indícios de que o prestador procurou ocultar a referida
despesa e esta é a única irregularidade a fundamentar a desaprovação.

Somado a isso, a irregularidade apresenta baixo valor (R$ 0,34, que
corresponde a 0,0003% da movimentação financeira da campanha).

Os precedentes firmados por este Tribunal exigem, para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade à prestação de contas, uma avaliação
qualitativa da irregularidade aliada aos seus baixos valores percentuais e absolutos (v.
REl 0600508-86, REl. 0600427-40). Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, onde
não se enxerga uma gravidade tal que retire a confiabilidade das contas ou que tenha
impedido a sua análise pela Justiça Eleitoral, embora deva ser anotada ressalva no ponto.
Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO. NÃO ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo órgão partidário
configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que, contudo,
Num. 43782359 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

não leva necessariamente à desaprovação quando, analisada no conjunto da prestação de
contas, não possua gravidade tal que retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral. Anotação de ressalva.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada má-fé do candidato. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos Santos,
Publicação DJE 05/11/2021]

Assim, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
contas devem ser aprovadas com ressalva, na forma do art. 74, inciso II, da Resolução nº
23.607/2019.

vi) Conclusão:

Na hipótese em que se discute as irregularidades não superam 10% da
movimentação financeira total, devendo assim as contas serem aprovadas com ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2022 apresentadas por ADRIANO FERREIRA AMORIM, determinando ao
prestador, nos termos do artigo 79, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 156,29, nos termos da fundamentação
e independente de nova intimação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Num. 43782359 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603548-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ADRIANO FERREIRA AMORIM DEPUTADO FEDERAL- Advogados do INTERESSADO:
JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: ADRIANO FERREIRA AMORIM - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782359 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114130611600000042740274
Número do documento: 23121114130611600000042740274
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:34:38